Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714429-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VAILDE ALVES DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Liminar - Deferimento - Solicita Informações Tendo em vista o tempo de residência do impetrante no local, bem como a necessidade de obter maiores informações das atividades de fiscalização realizadas no local, SUSPENDO a ordem de demolição contra o imóvel da impetrante, até a vinda das Informações sobre o pedido de liminar, a serem prestadas pela autoridade impetrada, no prazo de 3 (três) dias, contados da intimação. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações sobre o mérito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Expeça-se Mandado para cumprimento no Plantão Judicial. Esta decisão também possui força de Mandado, para utilização da parte. Após, com as Informações sobre o pedido de liminar, voltem imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator